Tribunal: STF
Processo: RE 1477039
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 21, p. 1):



    “ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE ATO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATOS GERADORES DE APOSENTADORIA ESPECIAL E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDOS. 



    I. Remessa Necessária e de Recurso de Apelação interposto pela UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - UFES contra sentença que julgou procedente o pedido, na forma do artigo 487, I, do CPC, para declarar a nulidade da aplicação retroativa das Orientações Normativas nº 15, de 23/12/2013 e nº 16, de 23/12/2013, da Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, bem como para declarar a ilegalidade da revisão do ato de aposentadoria da parte autora, mantendo-a com pagamento dos respectivos proventos, como vem ocorrendo até então, sem que haja necessidade de reassumir as atividades ou averbar período complementar. 



    II. A Súmula Vinculante no 33 jamais assegurou a concessão automática de aposentadoria especial a todos os servidores públicos expostos a algum tipo de insalubridade ou, mesmo, aos beneficiários do adicional de insalubridade, ainda que contemplados com tal vantagem por todo o período necessário para a concessão da aposentadoria, eis que mesmo para estes últimos seria imprescindível a comprovação, caso a caso, do preenchimento dos requisitos previstos na legislação de regência para a concessão da aposentadoria especial integral, tal como ocorre na iniciativa privada, na forma do art. 57, §§3º e 4º, da Lei 8.213/91. 



    III. A propósito, para fazer jus à aposentadoria especial, exige-se que o trabalhador da iniciativa privada cumpra as exigências previstas nos artigos 64 a 68 do Decreto nº 3.048, de 06.05.1999, devendo ainda comprovar o contato permanente e ininterrupto com algum dos agentes químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão de aposentadoria especial que estejam relacionados no Anexo IV do vigente Regulamento da Previdência Social (Decreto 3.048/99). 



    IV. No caso vertente, embora o Laudo Técnico Individual, afirme que "a servidora exerce sua atividade de AUXILIAR DE ENFERMAGEM, exposta a RISCOS BIOLÓGIOS", não descreve de modo pormenorizado a atividade sujeita ao contato com elementos insalubres que teria sido por ela exercida ao longo do período em que percebeu o adicional de insalubridade. 



    V. Assim, não se pode com certeza distinguir os riscos aos quais estaria exposto o servidor beneficiário do adicional de insalubridade concedido, sendo possível apenas extrair que os agentes nocivos estariam relacionados aos riscos ambientais inerentes às atividades laborativas do autor, donde se pode facilmente concluir que o laudo médico pericial apenas serviu como instrumento formal destinado a subsidiar a concessão do benefício, sem proceder a uma verdadeira avaliação individualizada das atividades exercidas por cada um dos servidores e dos riscos a que estavam os mesmos expostos durante o trabalho. 



    VI. Compete constatar, assim, que o laudo técnico juntado aos autos não se amolda às exigências contidas na legislação vigente ao longo do período em que o Autor percebeu o adicional de insalubridade (arts. 57 e 58 da Lei 8.213/91, com as alterações contidas nas Leis 9.528/97 e 9.732/98). 



    VII. Remessa Necessária e Recurso de Apelação providos. Reconhecida a improcedência dos pedidos.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 31, p. 5).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI; 97 e 103-A da Constituição Federal, à Súmula Vinculante nº 10, bem como à tese de repercussão geral (tema 942).



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 33, p. 17):



    “O dever da Administração de rever seus atos guarda relação com a legalidade ao tempo da tomada do ato. Se ele era ilegal ao seu tempo (eivado de vício), deve ser revisto. Se, posteriormente, passou a ser ilegal NÃO ESTAVA EIVADO DE VÍCIOS e, portanto deve ser mantido, pois perfectibilizou-se nos termos da Constituição Federal e da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 



    Caso contrário, todos os atos não alcançados pela prescrição sempre terão que ser revistos a cada mudança, por menor que seja, na lei e em sua interpretação. 



    É por esta razão que sabiamente o constituinte incluiu o Art. 5º, XXXVI e o legislador infraconstitucional determinou no Art. 2º, Parágrafo Único, XIII da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, conjuntamente com o Decreto-lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942.”



    O Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário (eDOC 37).



    É o relatório. Decido.



    Observa-se que a matéria discutida nestes autos já foi objeto de análise por esta Corte. Ao apreciar o RE-RG 1.014.286, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe de 23.9.2020 (Tema 942), o Plenário, após decidir pela presença de repercussão geral na controvérsia, assentou entendimento no sentido de que:



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”. 



    Na oportunidade, o julgado foi sintetizado com a seguinte ementa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB. 



    1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 



    2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.” 



    3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 



    4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 



    5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: ‘Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República’.” (grifei).



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente